Tribunal: STF
Processo: HC 251305
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jordan Vieceli e Fernando Almeida Engel, em favor de Orleans Fontenele de Sousa, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a ordem, nos autos do HC 972.056/SC.



    Os impetrantes narram que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 5 meses e 8 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime capitulado no art. 171 do Código Penal. (eDOC 1)



    Afirmam que não obstante tenha sido fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, o paciente vem cumprindo a pena em regime fechado na Penitenciária Estadual de Cascavel, “haja visto não ter semiaberto na região onde o mesmo foi preso, e também pela insuficiência de vagas no estado do Paraná”. (p. 3)



    Desse modo, salientam que “é evidente a restrição de sua liberdade, pois, o paciente apesar de estar em regime semiaberto, atualmente, cumpre pena em regime mais gravoso, qual seja, o regime fechado”. (p. 2)



    Ressaltam que deve ser aplicado ao presente caso o entendimento consolidado por esta Corte na Súmula Vinculante 56, segundo o qual a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso.



    Por derradeiro, entendem que o paciente tem direito a beneficiar-se do indulto presidencial concedido através do Decreto 11.302/2022, tendo em vista que o delito do art. 171 do Código Penal tem pena máxima em abstrato de 5 anos.



    O ato coator transitou em julgado em 4.2.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    O Juízo de origem apresentou informações. (eDOC 14)



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ, nos termos da seguinte ementa:



    “Habeas corpus. Estabelecimento prisional inadequado ao cumprimento do regime semiaberto. Paciente em cumprimento de pena no regime fechado. Pleito de aplicação do regime prisional semiaberto estabelecido na condenação. Pedido de medida liminar indeferido pelo T J S C . Writ liminarmente indeferido pelo Ministro Presidente do STJ. 



    Impetração contra decisão monocrática de Ministro Presidente do STJ que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do TJSC que indeferiu pedido de medida liminar em habeas c o r p u s originário. Não cabimento. Supressão de instância. Ausência de interposição de agravo interno no STJ. Exame por essa Suprema Corte que configuraria indevida supressão de instância. 



    Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 



    Compete ao Juiz da Execução promover uma seleção para a saída antecipada, considerando critérios, como o mérito subjetivo, o tipo de crime - praticado sem violência, e precedência de outros presos que já estejam em regime semiaberto, de modo a permitir o surgimento de vagas. Não há informações suficientes nos autos que permitam a análise, por essa Suprema Corte, sobre possível violação à Súmula Vinculante 56. 



    Indulto natalino. Inaplicabilidade do Decreto 11.302/2022. Decisão devidamente fundamentada: "o reeducando sequer ostentava a condição de condenado em 25.12.2022, razão pela qual não preenche o requisito objetivo legalmente exigido à concessão do benefício (artigo 5º do Decreto 11.302/2022)". 



    Parecer pelo não conhecimento do writ”. (eDOC 10).



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, nem do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que é o caso dos autos.



    O Juízo da execução penal indeferiu os pedidos de aplicação do indulto e de saída antecipada formulados pela defesa, amparado nas seguintes premissas:



    “Vistos para decisão. 



    1. Do indulto 



    Da análise dos autos, verifica-se que o reeducando sequer ostentava a condição de condenado em 25.12.2022, razão pela qual não preenche o requisito objetivo legalmente exigido à concessão do benefício (artigo 5º do Decreto 11.302/2022). 



    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pela Defesa no Mov. 32. 2. Da saída antecipada 



    De início, cabe destacar que, conforme explicitamente previsto na Portaria 003/2023/GAB/ VEP, art. 1º, §1º, o controle da capacidade prevista no sistema i-PEN, bem como a listagem de presos que o excedem e que possuam prazo mais próximo para atingimento de benefícios será feito pela casa penal. 



    Ademais, a listagem de presos que poderão ser beneficiados com saída antecipada, bem como a respectiva instrução para esses será encaminhada pela Unidade Prisional, nos termos do art. 4º, I e II, da Portaria supramencionada. Compulsando aos autos, verifica-se que o pedido de saída antecipada foi formulado pela Defesa, consoante petição acostada no Mov. 32. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de saída antecipada, o que faço com fundamento na Portaria 003/2023/GAB/VEP. 



    Finalmente, considerando que o reeducando se encontra recolhido na Cadeia Pública de Toledo/PR, oficie-se a SAP/DEAP para que providencie, no prazo máximo de 30 dias, o seu recambiamento para esta Comarca. Intimem-se. 



    Chapecó, 16 de dezembro de 2024”. (eDOC 4)



    De início, no que se refere ao pedido de aplicação do indulto presidencial concedido através do Decreto 11.302/2022, cuja publicação ocorreu em 22.12.2022, observo que o art. 5º da norma estabelece que: Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. No caso concreto, todavia, a sentença penal condenatória somente foi prolatada em 7.2.2023 (eDOC 14, p. 3), não havendo falar, portanto, em ultratividade do benefício.



    Quanto ao mais, alega-se, em síntese, que o apenado encontra-se em regime prisional mais gravoso do que aquele estipulado na sentença condenatória.



    Sobre essa matéria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 641.320, de minha relatoria, Dje. 1.8.2016, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 423), fixou tese no sentido de que 



    I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas “b” e “c”); III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (a) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (b) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (c) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.



    Veja-se, por elucidativa, a ementa desse precedente paradigma:



    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto”. 



    Considerando a relevância e as reiteradas decisões sobre essa matéria constitucional, esta Corte editou a Súmula Vinculante 56, cujo teor é o seguinte: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 



    O STF reconheceu, portanto, a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. 



    No presente caso, o Juízo da Execução informou que:



    “Em atenção à mensagem eletrônica encaminhada E. STF solicitando informações com o intuito de instruir o HABEAS CORPUS n.º 251.305 em que é paciente Orleans Fontenele de Souza, venho perante Vossa Excelência manifestar-me nos seguintes termos: 



    Trata-se de processo de execução das penas cominadas ao sentenciado ORLEANS FONTNELE DE SOUZA, condenado no processos-crime n. 5004302- 55.2021.8.24.0018, à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 8 (oito) dias de reclusão, pela prática do crime de de estelionato (art. 171, caput do CP), por três vezes, na forma do art. 71 do CP, em regime inicial semiaberto. Consoante informações alimentadas no sistema, o reeducando iniciou o resgate da reprimenda em 15/12/2024, não registra interrupções ou remições homologados em seu favor. Sobreveio pedido do benefício do indulto previsto no Decreto n. 11.302/22 (mov. 32.1), o qual foi indeferido, pois a sentença penal condenatória foi prolatada em 07 /02/2023 (mov. 1.11), razão pela qual não ostentava a condição de condenado em 25/12/2022 (mov. 48.1). O reeducando requereu o declínio da competência bem como o recambiamento para a Comarca de Cascavel, PR (mov. 88.1). Pela Comarca de Cascavel foi indeferido o pedido pela ausência de vínculo processual ou pessoal com a cidade/Comarca de Cascavel, assim como a existência de vagas no regime semiaberto disponíveis na Unidade Prisional de Chapecó, SC (mov. 93.2 ), e por essa Vara de Execuções Penais o esclarecimento de que não possui ingerência na unidade de destino pretendida pelo reeducando (mov. 99.1). O reeducando requereu a adoção do regime semiaberto harmonizado ou a progressão para o regime aberto em virtude do curto prazo para a progressão o qual aguarda análise. 



    Estas, Senhor(a) Ministro(a), são as informações que tenho a honra de prestar a Vossa Excelência, estando à disposição para novos esclarecimentos caso seja necessário. Forneça-se senha de acesso, se preciso for”. (eDOC 14)



    Desse modo, considerando que o paciente foi condenado à pena diminuta de 1 ano, 5 meses e 8 dias de reclusão, em regime semiaberto, bem como que desde 15.12.2024 encontra-se submetido a regime mais gravoso que o fixado na sentença condenatória, entendo que restou violada a tese firmada por esta Corte na Súmula Vinculante 56.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas concedo a ordem de ofício para o fim de determinar que o paciente Orleans Fontenele de Sousa seja posto em prisão domiciliar até o surgimento de vaga em estabelecimento compatível com o regime semiaberto. 



    O juízo da ação penal determinará a forma de cumprimento e fiscalização da prisão domiciliar e poderá aplicar medidas cautelares diversas da prisão que entender necessárias.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente